Tribunal: TJDFT
Processo: 0701265-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. EXCLUSÃO DA AFERIÇÃO DESFAVORÁVEL DA QUANTIDADE DA DROGA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A análise da quantidade e da natureza da substância, circunstância judicial especial do art. 42 da LAD, deve ser realizada conjuntamente, de modo que o fato de se tratar de expressiva quantidade de entorpecente apreendido não autoriza, por si só, a majoração da pena-base, se a natureza não indica perniciosidade excessiva.
2. Fixada a pena privativa de liberdade em patamar superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos, correto o cumprimento inicial da pena em regime semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2° e § 3°, ambos do Código Penal.
3. Inviável, nos termos do artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, quando, além do quantitativo de pena aplicada ser maior que 04 (quatro) anos, o réu possui maus antecedentes.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.